Tribunal: TJDFT
Processo: 0753495-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. SISBAJUD. VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR. COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE PESSOAL E FAMILIAR DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE.
I. Deve ser cancelado bloqueio eletrônico que recaiu sobre benefício previdenciário (pensão por morte) e renda de trabalho autônomo inteiramente absorvidos pelo sustento familiar, nos termos dos artigos 833, inciso IV, e 854, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.
II. A impenhorabilidade prescrita no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, alcança quantia de pequena expressão depositada em conta corrente claramente indispensável à subsistência do devedor e de sua família.
III. Agravo de Instrumento conhecido e provido.